Tribunal: TJBA
Processo: 8036839-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036839-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALEXSON DE JESUS FARIAS Advogado(s): FERNANDA MAGGI SALVIA MACIEL, RAIMUNDO ALCANTARA DE OLIVEIRA, MICHEL DE ALMEIDA BEZERRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTES DA PERÍCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência formulado em ação de restabelecimento de benefício previdenciário, condicionando-o à realização de perícia judicial. O agravante pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença por acidente do trabalho (espécie B91) ou, alternativamente, a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária (espécie B92), alegando persistente incapacidade laboral e risco de dano irreparável em razão da suspensão do benefício NB 626.808.919-0. Relatórios médicos indicam incapacidade para o trabalho e possível nexo causal entre a atividade laborativa exercida e os transtornos de ordem física e psicológica diagnosticados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a antecipação da tutela recursal é cabível para restabelecimento do auxílio-doença acidentário, diante da documentação médica que aponta a incapacidade laboral, mesmo antes da realização da perícia judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência pode ser concedida quando verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). O exame dos autos revela a coexistência do fumus boni iuris e do periculum in mora, suficientes à concessão da tutela provisória. Os documentos médicos anexados aos autos demonstram a existência de transtornos psicológicos e físicos incompatíveis com a função exercida, além de sugerirem nexo etiológico entre as enfermidades e a atividade laboral. A necessidade de realização de perícia judicial não impede, por si só, a concessão da medida de urgência quando presentes os requisitos legais. O caráter alimentar do benefício e a condição socioeconômica do segurado reforçam o risco de lesão grave e de difícil reparação, justificando o deferimento da tutela recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido, com a confirmação da tutela antecipada recursal para restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie B91), desde a cessação em 08.01.2025, até ulterior deliberação do juízo de origem. Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela recursal para restabelecimento de benefício por incapacidade acidentária antes da realização de perícia judicial, desde que presentes elementos probatórios suficientes da incapacidade e do nexo causal. 2. O caráter alimentar do benefício justifica o afastamento da postergação da análise liminar para fase posterior.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 60; Decreto nº 3.048/1999, arts. 71, 77 e 78. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 47003149620208130000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 05.11.2020; TJPR, AI 0052272-52.2020.8.16.0000, Rel. Des. Renato Lopes de Paiva, j. 09.02.2021; TJPE, AI 0008940-03.2022.8.17.9000, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, j. 31.01.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8036839-96.2025.8.05.0000, tendo como Agravante ALEXSON DE JESUS FARIAS, sendo Agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA